Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-25.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010146-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUZA SILVA - CPF: 623.809.363-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ICARO LOURO VASCONCELOS - CPF: 048.578.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA DOS ANJOS - CPF: 424.168.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIDES ALEIXO DA SILVA - CPF: 862.025.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY ROCHA DA SILVA - CPF: 495.724.901-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO, ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES SEXUAIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – DOSIMETRIA ESCORREITA - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento firme e coeso da vítima, aliado às declarações das testemunhas, todas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são eficazes para comprovar a prática dos crimes imputados ao apelante, descabendo falar em absolvição, tampouco em desclassificação das condutas praticadas, que se amoldam perfeitamente aos tipos penais descritos na denúncia.

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Conforme jurisprudência deste sodalício, o exame pericial de violência sexual não é prova imprescindível para a configuração do crime de estupro.

O fato de o policial militar estar à paisana no momento da abordagem policial não é suficiente, por si só, para descaracterizar o crime de resistência, mais ainda quando não há dúvida de ser ele um agente público, como no caso concreto.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no referido artigo, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

Inviável a redução da reprimenda basilar, eis que o juiz fundamentou a sentença no art. 59 do Código Penal e aplicou corretamente as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, fixando a dose acima do mínimo legal em patamar razoável.

Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal (STJ - AgRg no HC: 707344 PB 2021/0370547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

“
[...] 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
”. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado de sentença que condenou
Luciano de Souza Silva
como incurso nas sanções do art. 213 c/c o art. 157, § 2º, inc. VII c/c o art. 329, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do Código Penal).

Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) para o de importunação sexual, previsto no art. 215-A do estatuto repressivo, assim como a desclassificação do crime de roubo (art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal), para o crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), aduzindo que, no caso do crime sexual, não há vestígios de violência sexual nos órgãos genitais da ofendida e, no crime patrimonial, não foi empregada violência para a subtração dos bens da vítima, tratando-se, portanto, de condutas autônomas.

Ainda em caráter subsidiário, requer a readequação da pena para patamares proporcionais e razoáveis às circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, com a fixação de regime menos gravoso, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma branca e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requer o afastamento da indenização fixada em favor da vítima a título de danos morais, ressaltando a insuficiência financeira do condenado e a ínfima gravidade do crime.

(Id. 164337989).

Em sede contrarrecursal, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (Id. 164337996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso defensivo (Id. 169587653).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 19/11/2022, por volta das 16h28min, na residência da vítima, localizada no Distrito de Paredão Grande, município de General Carneiro/MT, o então denunciado, consciente da reprovabilidade da sua conduta, com uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si a importância de R$ 50 (cinquenta reais), pertencente à vítima Jacy Rocha da Silva (1º fato).

Consta que no mesmo dia e local, o acusado constrangeu a referida vítima, pessoa idosa, mediante violência e grave ameaça, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (2º fato). Posteriormente, o denunciado se opôs à prisão em flagrante, mediante violência e grave ameaça em desfavor da autoridade pública competente para o ato legal (3º fato).

Conforme a dinâmica fática apresentada na peça incoativa, o acusado, valendo-se do fato de já ter prestado serviço de limpeza do quintal da residência da ofendida, dissimulou pedir uma fruta (jaca) e, aproveitando-se da benevolência da ofendida, que também lhe entregou uma faca para que pudesse cortar o alimento, quando já estava no interior do imóvel, encostou a arma branca no abdômen da idosa (62 - sessenta e dois anos), e bradou pertencer à organização criminosa Comando Vermelho, alertando-a de que, caso gritasse por socorro ou o denunciasse, iria matá-la, assim como a seu filho. Consta que a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, todavia, além de não conseguir desarmá-lo, ainda lesionou a mão esquerda com a faca, tendo o denunciado lhe conduzido forçadamente para o quarto do imóvel enquanto puxava-lhe os cabelos e batia a cabeça da ofendida no chão, lhe enforcando. Já no interior do cômodo e quando as portas da casa estavam todas trancadas, o denunciado obrigou a ofendida a fazer sexo oral, causando-lhe lesões na boca e na língua da vítima, tendo ainda introduzido o dedo na vagina da vítima, atos que perduraram por aproximadamente 03 (três) horas. Consta que, após exigir a quantia de 50 (cinquenta) reais, que foi entregue pela vítima, e de ameaçá-la de morte por mais uma vez, caso o denunciasse às autoridades, o acusado deixou o local, mas foi localizado horas depois pela polícia militar na residência onde morava, ocasião em que, munido de uma faca, investiu contra um dos policiais militares, sendo necessário disparo de arma de fogo para contê-lo. Consta na denúncia que, depois de atingido, o acusado fugiu para o interior de uma mata, todavia, foi preso em flagrante delito e encaminhado para atendimento médico.

Em razão da prática desses fatos, o acusado Luciano de Souza Silva foi denunciado como incurso nas sanções do art. 213 c/c o art. 157, § 2º, inc. VII c/c o art. 329, todos do Código Penal, tendo sido condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código Penal; a desclassificação dos crimes de estupro e de roubo para os crimes de importunação sexual e de furto, respectivamente; a readequação da dosimetria da pena; o direito de recorrer em liberdade e o afastamento da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.

O recurso
não
merece provimento.

Do pleito de absolvição e de desclassificação das condutas tipificadas nos arts. 213 e

157, § 2º, inc. VII, ambos do Código Penal
.

Inobstante a irresignação da defesa, o pleito absolutório não merece guarida, haja vista que a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório, com a materialidade e a autoria dos delitos devidamente comprovadas durante a instrução processual.

No caso em apreciação, observa-se que a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante narrados na peça acusatória, ficaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 164330598); boletim de ocorrência (Id. 164337902), Laudos de Constatação de Violência Sexual e de Localização de Vestígios no Local do Crime (Ids.

164337931 e 164337941), bem como pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, especialmente o depoimento da vítima, recheado de detalhes da prática criminosa.

Em relação à autoria, em que pese o apelante ter exercido o seu direito de permanecer calado durante a sua oitiva em juízo, não há substrato mínimo para o pleito de absolvição formulado pela defesa, na medida em que a prova oral produzida durante a fase inquisitorial e confirmada na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, evidencia o cometimento dos crimes de estupro e de roubo praticado contra a vítima, que possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade à época dos fatos, além do de resistência.

A vítima, em ambas as fases da persecução penal, narrou que o apelante, dois dias antes da prática dos delitos, esteve em sua residência juntamente com uma terceira pessoa identificada como “velhinho”, que teria sido contratada pela própria ofendida para realizar a limpeza do seu quintal. Contou que na data dos fatos, o apelante foi até a sua residência e lhe pediu uma jaca, ocasião em que acatou o pedido e permitiu que o recorrente adentrasse no seu quintal, entregando-lhe uma faca para que ele pudesse cortar a fruta.

Aduziu a ofendida que, ao entregar a faca ao apelante e virar as costas, ele, de inopino, encostou a arma branca em seu abdômen, indagando-a se ela sabia o que significava facção e se identificando como membro do grupo Comando Vermelho, ao mesmo tempo em que a imobilizava e a levava para o interior do imóvel, arrastando-a pelos cabelos, isso depois de trancar as portas da casa.

Contou que entrou em luta corporal com o apelante e que este a ameaçava de morte a todo o instante para que não gritasse, tendo ele lhe arrancado as roupas e a compelido a praticar sexo oral ininterrupto por cerca de 03 (três) horas, advertindo-a para que não parasse com o ato, o que fez com que ela tivesse vômitos por diversas vezes ao longo da sessão de abusos, além de ter ficado com a boca, a língua e a garganta machucadas.

A vítima afirmou que, para se livrar do apelante, propôs a ele que voltasse no dia seguinte que ela o aceitaria como amante, tendo ele, depois de algum tempo, se retirado da casa, não sem antes lhe ameaçar de morte caso trouxesse os fatos à tona e levar consigo a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ponderou que ainda teve forças para ligar para a vizinha e pedir ajuda, tendo a amiga a levado até a casa dela, onde permaneceu até que uma guarnição da polícia chegasse ao local.

A testemunha Maria Francisca dos Anjos, vizinha da vítima, contou que ao chegar à casa da ofendida para prestar-lhe ajuda, a encontrou extremamente abalada e com a boca muito machucada, a língua arroxeada, o pescoço avermelhado e com uma lesão na perna e outra na testa. Disse que a ofendida lhe contou a dinâmica dos fatos mostrando cada cômodo da casa onde o apelante tinha lhe constrangido à prática sexual, ressaltando que a cama da vítima estava com muito vômito e que a ofendida continuava vomitando e chorando enquanto lhe contava os fatos.

Ponderou que a vítima lhe afirmou que o apelante não a penetrou, mas “fez de tudo” com ela, confirmando, inclusive, que o apelante teria levado a quantia de R$ 50 (cinquenta reais) em dinheiro que havia na casa.

As testemunhas Ícaro Louro Vasconcelos

e Vancleiton de Paula e Silva, policiais militares, afirmaram que encontraram a vítima na casa da vizinha quando chegaram para atender a ocorrência, tendo ambos confirmado os fatos relatados pela vítima, em ambas as fases da persecução penal.

A testemunha Weides Aleixo da Silva, que além de policial militar é filho da vítima, afirmou em juízo que ao se dirigir ao Distrito de Paredão Grande, onde a sua mãe reside, localizou o apelante em frente a casa onde ele morava e, ao se identificar como policial militar, o apelante se insurgiu contra a testemunha, que revidou com disparos de arma de fogo, fazendo com que o apelante, ferido, fugisse e adentrasse em uma mata fechada localizada nas proximidades.

Como se vê, o depoimento firme e coeso da vítima, aliado às declarações das testemunhas, todas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são eficazes para comprovar a prática dos crimes imputados ao apelante.

Não é demais ressaltar que em crime contra a dignidade sexual, invariavelmente praticado à revelia de testemunhas presenciais, se confere excepcional importância à palavra da vítima para a elucidação da verdade, notadamente quando as declarações da ofendida estão em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso concreto.

A questão inclusive está pacificada no âmbito deste e. Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) (AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) (destaquei)

Cito, ainda, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

Assim, não há dúvidas acerca da ocorrência dos fatos e da autoria delitiva, especialmente porque a vítima reconheceu o apelante por meio fotográfico, afirmando ter sido ele o responsável pelos bárbaros crimes cometidos contra a sua pessoa.

Aliás, inobstante os argumentos defensivos acerca do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, no sentido de que o ato não teria observado as disposições do art. 226 do Código Penal, calha frisar que a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no referido artigo, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

A propósito:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Considerados os fatos como narrados na denúncia, o crime de corrupção passiva atribuído ao denunciado septuagenário teria sido consumado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o que evidencia a plena incidência da norma que veda a fixação de termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes. 4. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. No caso, a denúncia, na parte em que recebida, imputa aos acusados a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois teriam solicitado e recebido, em razão das respectivas funções públicas, vantagem indevida no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como contraprestação a privilégios em contratações de empreiteira para execução de obras de engenharia, bem como de subsequentes atos de ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Considerada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a tese acusatória com a certeza exigida para a prolação de juízo condenatório, razão pela qual mostra-se imperiosa a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Denúncia julgada improcedente.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

De outra feita, além de a formalidade prevista no artigo 226 do Código Penal ser facultativa, no caso dos autos, a confirmação da autoria delitiva não se deu apenas pelo reconhecimento fotográfico, pois a vítima ratificou o reconhecimento do apelante em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É de se registrar, ainda, que o apelante não era um estranho para a vítima, tendo em conta que dois dias antes da data dos crimes esteve na casa da ofendida prestando serviços de limpeza do quintal, ocasião em que a vítima lhe serviu suco e café, não havendo, portanto, qualquer irregularidade que enseje a anulação do ato de reconhecimento, como requer a defesa.

No que tange às alegações da defesa acerca da imprestabilidade do laudo pericial, por não ter atestado qualquer vestígio de violência sexual nos órgãos genitais da ofendida, vale consignar que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (felação) e, nesses casos, conforme jurisprudência deste sodalício, o tal exame não é prova imprescindível para a configuração do crime de estupro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENTE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES SEXUAIS – OCORRÊNCIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA,
CORROBORADA PELOS RELATOS DE SUA GENITORA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 215-A DO CP – INVIABILIDADE – VÍTIMA COM 05 (CINCO) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA – ATO LIBIDINOSO QUE ULTRAPASSA A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SE AMOLDA AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – LEX MITIOR INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...),
outrossim, que a prova técnica se faz prescindível nos delitos sexuais, cometidos, via de regra, na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.
(
...),
(N.U 0007911-37.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DO ABUSO SEXUAL; DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
ATOS LIBIDINOSOS - AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS - ENTENDIMENTO DO STJ -DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ABUSO SEXUAL COMPROVADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável, notadamente “considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE).
“(...)”
(TJMT, AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007) (N.U 0001551-45.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei)

De se registrar que o laudo pericial acostado ao id. 164337931 consignou expressamente que a vítima apresentava “
sinais de traumatismo na região de lateral e base da língua compatíveis com trauma causado pela introdução forçada e repetida do pênis na região oral”
,

descrição que se coaduna com a violência relatada pela vítima em ambas as fases da persecução penal e comprova a materialidade do crime imputado ao apelante.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito são claras em demonstrar a materialidade e a autoria do apelante

pelo crime de estupro que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas, tampouco a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, pois o proceder do apelante, consistente em compelir a ofendida a com ele praticar sexo oral de forma ininterrupta por 03 (três) horas, sob grave ameaça, definitivamente, não se encaixa no tipo descrito no art. 215-A do Código Penal.

Em relação ao crime de roubo, igualmente, restou evidenciado que o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de uma arma branca (faca), subtraiu da vítima a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), conduta que se amolda perfeitamente ao delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

De se ver, ainda, que a insurgência da defesa em relação à causa de aumento relativa ao emprego da arma branca não tem qualquer cabimento, pois a vítima não deixou qualquer dúvida acerca da utilização do artefato para a consumação do crime patrimonial.

Importante frisar que a apreensão da arma branca utilizada na execução do roubo é irrelevante para a configuração da majorante do inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, ainda mais quando o apelante foi detido no dia seguinte à prática do crime.

Demais disso, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, inviável o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto, quiçá absurdo, pois a vítima narrou detalhadamente o cenário de violência a que foi submetida pelo apelante durante o crime de estupro, que se deu no mesmo contexto fático da subtração da quantia em espécie.

Aliás, não é crível que após toda a violência sofrida, sob grave ameaça exercida com uma faca, a vítima entregaria o dinheiro de bom grado ao apelante.

Por fim, as provas amealhadas aos autos são suficientes à comprovação de que houve resistência à ordem emanada pelo policial militar à paisana, após este prontamente se identificar como agente público.

No caso, o policial militar

Weides Aleixo da Silva afirmou em juízo que o apelante se insurgiu contra ele munido com uma faca, após ter declarado que era um agente público, fazendo com que o policial revidasse com disparos de arma de fogo e atingisse o recorrente que, ferido, fugiu para uma mata nas proximidades.

Frise-se que o fato de o policial militar estar à paisana no momento da abordagem policial não é suficiente, por si só, para descaracterizar o crime de resistência, mais ainda quando não há dúvida de ser ele um agente público, como no caso concreto.

Assim, comprovado nos autos que o apelante resistiu à ordem de prisão, impositiva a condenação pelo delito de resistência.

Do pleito de readequação da pena - Dosimetria Penal – Circunstâncias Judiciais

O apelante pleiteia a readequação da pena para patamares proporcionais e razoáveis às circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, com a fixação de regime menos gravoso.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, o magistrado sentenciante valorou corretamente as circunstâncias judiciais, anotando, com a exatidão necessária, aquelas desfavoráveis ao recorrente (culpabilidade, motivação circunstâncias e consequências), que excederam a normalidade típica dos crimes que lhe foram imputados.

Com efeito, não há qualquer incorreção na valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
, pois o magistrado singelo considerou a violência exacerbada praticada pelo apelante contra a vítima durante a execução dos crimes, que transborda a elementar dos tipos penais, tampouco aquela relativa à
motivação
, já que o apelante se valeu da vulnerabilidade da vítima em razão de ser mulher e de viver sozinha, o que foi percebido por ele dias antes da prática do delito, quando prestou serviços de limpeza no quintal da ofendida.

A valoração atinente às
circunstâncias
do crime também não merece qualquer ajuste, pois a fundamentação utilizada pelo juízo é idônea para elevar a pena-base, considerando que o apelante compeliu a vítima, idosa, a praticar com ele sexo oral por 3 (três) horas ininterruptas, causando diversas lesões na boca, língua e garganta da ofendida, tudo sob grave ameaça.

Por fim, no caso das
consequências
do crime, entendidas como o resultado da ação do agente, a lesão causada pela conduta do acusado foi valorada de modo escorreito pelo sentenciante, pois a vítima, pelo trauma psicológico que sofreu, teve que abandonar a casa onde morou por 37 (trinta e sete) anos e passar a residir de favor na casa de familiares e amigos, sem contar que desenvolveu distúrbios emocionais que exigem submissão a tratamento psicológico.

Logo, inviável a redução da reprimenda basilar, eis que o juiz fundamentou a sentença no art. 59 do Código Penal e aplicou corretamente as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, fixando a dose acima do mínimo legal em patamar razoável.

Ademais, como bem ponderou o representante ministerial,
o emprego de arma branca não se confunde com a violência e a grave ameaça intrínsecas à caracterização do crime de roubo, apresentando- se como uma especializante, de condição agravadora da dinâmica delitiva,

que demanda um reforço na repressão estatal e recrudescimento na sanção concretamente imposta ao criminoso
.

Assim, não há incorreção alguma no reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inc. VII do §2º do art. 157 do Código Penal e a sua fixação em patamar máximo (1/2) pois, como dito alhures, restou comprovado que o apelante utilizou uma faca para ameaçar a vítima enquanto subtraía seus bens e a constrangia à prática de felação.

Desse modo, entendo que o magistrado, atento às particularidades do caso concreto e dentro do seu livre convencimento motivado, aplicou corretamente a reprimenda, não merecendo a dosimetria qualquer revisão.

Do pleito defensivo para que o réu recorra em liberdade

Quanto ao pedido da defesa para que o apelante possa recorrer em liberdade, entendo ser imperiosa a manutenção da prisão decretada, eis que subsistem os motivos que deram ensejo à prisão cautelar.

A prisão do apelante fundamentou-se em elementos concretos, estando devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com a liberdade individual - a tutela da ordem pública.

Assim, preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal (STJ - AgRg no HC: 707344 PB 2021/0370547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

De igual modo, no que diz respeito ao pleito de fixação de regime de pena menos gravoso, vê-se que essa pretensão, igualmente, não merece prosperar, porquanto o apelante foi condenado a pena definitiva total de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

de maneira que se mostra adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, que impõe o regime mais severo aos condenados a pena superior a 8 (oito) anos.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. “[...] REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2.º, A, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não se pode considerar ilegal o regime inicial fechado, pois a reprimenda foi definitivamente estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, circunstância que justifica a imposição do modo mais gravoso, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, a, do Código Penal. 2. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 331913 SP 2015/0187980-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2016)

Do pleito defensivo de afastamento da indenização fixada a título de danos morais

Acerca do pedido de exclusão da condenação a título de danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho que a pretensão não encontra fundamento.

De fato, a fixação do valor imposto pelo magistrado sentenciante a título de indenização à vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, na medida em que o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano, tanto na denúncia (Id. 164337940) quanto nas alegações finais (Id. 164337981), nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, é o entendimento pacificado no STJ:

“1
. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal
”. (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

“
[...]1. Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.”

Ademais, como já decidiu o STJ, “
[...] 2.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial,
sendo desnecessárias a indicação de valor
e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
”. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

No mais, consigno que o valor fixado a título de indenização não merece qualquer ajuste, pois encontra-se dentro dos parâmetros razoáveis e se mostra adequado à reparação do grave dano causado à vítima, sem enriquecimento imotivado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023